Tribunal: TJDFT
Processo: 0753848-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753848-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME AGRAVADO: GOIAS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STYLO PEDRAS LTDA – ME contra decisão de ID 180027255 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de GOIAS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA - EPP, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de HENRIQUE PARANISTA DE OLIVEIRA FILHO e rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a empresa executada, devedora originária, não efetuou o pagamento da dívida; que foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como tentativa de penhora de bens no local da empresa, sem êxito; que a dívida foi contraída sob a gestão do sócio Henrique Paranista, devendo ser mantida a sua responsabilidade civil pelos débitos; que resta configurado o abuso da personalidade jurídica, tendo em vista que a empresa praticou atos com propósito de lesar credores; que está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e a fraude contra credores. Requer, liminarmente, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a inclusão do ex-sócio Henrique Paranista de Oliveira Filho, no polo passivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 54554473). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No que se refere ao pleito para que seja incluído o ex-sócio da empresa no polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é de se observar que, na época do vencimento da dívida, 18/11/2018, o Sr. Henrique fazia parte do quadro societário da empresa agravada. No entanto, o aludido sócio, no dia 28/11/2018 se retirou da sociedade, tendo sido o ato averbado em registro cartorário no dia 21/12/2018 (ID 133107306, autos de origem). Assim, é de se ressaltar que o art. 1.033 do Código Civil, em seu parágrafo único, estipula que a responsabilidade do sócio-retirante persiste pelo prazo de dois anos após a averbação da resolução da sociedade. Portanto, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade foi protocolado somente no dia 8/8/2022 (ID 133107301), quando ultrapassado o transcurso de dois anos constante da norma supracitada, torna-se inviável a responsabilidade civil extraordinária do sócio retirante. Com relação à desconsideração da personalidade jurídica, é de se destacar que a verificação do abuso da personalidade jurídica deve ser caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil) No caso, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que o agravado “praticou atos com o propósito de lesar credores”, indicando o mesmo modus operandi da pessoa jurídica para não arcar com o adimplemento das dívidas contraídas com terceiros. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que: “não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens penhoráveis.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1778746 SP 2020/0276176-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022) Na hipótese, a parte agravante afirma que a pessoa jurídica está inapta, sem a integral quitação das dívidas. Todavia, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Por outro lado, na decisão agravada foi rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinada a intimação do credor para promover o andamento do cumprimento de sentença em face da pessoa jurídica devedora, não havendo urgência a justificar o imediato acolhimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora